Tribunal: TJSP
Processo: 2048296-53.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento. espólio. justiça gratuita. indeferimento. existência de bens imóveis. Irresignação procedente. Não há demonstração de existência de recursos financeiros disponíveis ao espólio para fazer frente às despesas do processo. Hipossuficiência caracterizada. Decisão reformada. Recurso provido.